Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8403/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo por 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o Município de Paulista/PE cumpra a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 4386/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.044/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Yves Ribeiro de Albuquerque (XXX.986.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulista/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Fernandes Pinto Junior (29.754/OAB-PE) e outros, representando Yves Ribeiro de Albuquerque. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.